Tribunal: TJES
Processo: 5011665-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011665-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DNA FORMULAS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA e outros (6)

AGRAVADO: PATRIK COELHO PESSE

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
. TUTELA DE URGÊNCIA. INDÍCIOS DE EX
ISTÊNCIA DE
GR
UPO ECONÔMICO.
DESVIO DE FINALIDADE E CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA SERÁ REAVALIADA OPORTUNAMENTE APÓS A OITIVA DOS EXECUTADOS.

DECISÃO CONCESSIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

P
or se tratar de demanda ainda em fase embrionária e serem verossímeis as alegações da parte exequente acerca da existência de grupo econômico,
sobretudo porque sendo a pretensão recursal envolver-se n
a desconsideração da personalidade,
têm-se que
o juízo de origem apenas reconheceu provisoriamente a existência de grupo econômico para atingimento dos bens das empresas e de seus sócios.
Porém,

tal decisão
será
pass
í
vel de ratificação, após oitiva dos executados
em primeiro grau.
2.

Portanto
, revela-
se
mais prudente e compatível para resguardo da eficácia da tutela ao final da demanda
a manutenção da decisão,
notadamente porque a
questão é deveras sensível e
suspender

a decisão na forma como pretende o
s
recorrente
s

não é a medida mais viável
,
pela análise conjunta
da
hipótese d
e confusão patrimonial entre as empresas formadoras do grupo econômico,
bem como a existência de indícios acerca da gestão de Luzildo Adeodato Borges
ter levado a efeito
fraudes
perante
terceiros
.
3.
Por fim, nota-se muito mais o
periculum in mora

inverso
caso revogada a decisão na forma pretendida.
4
.
Decisão mantida. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011665-26.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DNA FORMULAS INDUSTRIA DE COSMETICOS LTDA, + BRIEFING AGENCIA DE PUBLICIDADE E REPRESENTACOES EIRELI, K 7 QUIMICA DO BRASIL LTDA - ME, KLB DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LTDA, CLAUDIA CRISTINA BORIN BORGES, CLEITON ROBERTO DE LIMA BORIN, LUZILDO ADEODATO BORGES

Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - ES7142, JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - ES9215, JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - ES8778-A, GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - ES32653, NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - ES5986
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - ES7142, JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - ES9215, JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - ES8778-A, GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - ES32653, NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - ES5986
Advogados do(a) AGRAVANTE: JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - ES8778-A, LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - ES7142, JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - ES9215, GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - ES32653, NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - ES5986
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - ES7142, JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - ES9215, JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - ES8778-A, GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - ES32653, NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - ES5986
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - ES7142, JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - ES9215, JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - ES8778-A, GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - ES32653, NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - ES5986
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - ES7142, JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - ES9215, JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - ES8778-A, GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - ES32653, NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - ES5986
Advogados do(a) AGRAVANTE: LUIZ CLAUDIO SILVA ALLEMAND - ES7142, JOSE DIONIZIO PERTEL BORGES - ES9215, JOSE GERALDO PINTO JUNIOR - ES8778-A, GABRIEL RODRIGUES DE SOUZA - ES32653, NERLITO RUI GOMES SAMPAIO NEVES JUNIOR - ES5986
AGRAVADO: PATRIK COELHO PESSE

Advogados do(a) AGRAVADO: LISANDRI PAIXAO SANTANA LIMA JUNIOR - ES16451-A, MARCIO JORGE BEZERRA DOS SANTOS - ES28456-A

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Na origem a parte agravada
Patrick Coelho Pesse
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face de diversas empresas que afirma integrarem grupo econômico, sendo a agravante uma delas, narrando que em decorrência de uma negociação de veículos, se tornou credora da quantia de R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais), cujo pagamento se daria em 12 parcelas mensais caracterizadas em 6 cheques pós-datados emitidos pela empresa FOREVER e 6 notas promissórias emitidas pela ora agravante ALPHACAR.

Diante do inadimplemento das primeiras quatro parcelas, ajuizou a demanda pugnando pelo arresto de bens das empresas a fim de garantir a satisfação da obrigação.

Conforme já ponderado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo, por se tratar de demanda ainda em fase embrionária e
serem verossímeis as alegações da parte exequente acerca da existência de grupo econômico
,
sobretudo porque sendo a pretensão recursal envolver-se n
a desconsideração da personalidade,
têm-se que
o juízo de origem apenas reconheceu provisoriamente a existência de grupo econômico para atingimento dos bens das empresas e de seus sócios.
Porém,

tal decisão
será
pass
í
vel de ratificação, após oitiva dos executados
em primeiro grau.

Portanto, revela-se mais prudente e compatível para resguardo da eficácia da tutela ao final da demanda a manutenção da decisão, notadamente porque a
questão é deveras sensível e
suspender

a decisão na forma como pretende o
s
recorrente
s

não é a medida mais viável
,
pela análise conjunta
da
hipótese d
e confusão patrimonial entre as empresas formadoras do grupo econômico,
bem como a existência de indícios acerca da gestão de Luzildo Adeodato Borges
ter levado a efeito
fraudes
perante
terceiros
.

Ademais, conforme consignei em agravo anterior (Proc. 5009946-09.2023.8.08.0000), o qual, inclusive, já foi julgado à unanimidade por esta Colenda Câmara, a probabilidade do direito em favor do agravado se extrai da narrativa e dos documentos acostados, sendo possível verificar da planilha acostada pela na origem que os títulos (cheques e promissórias) emitidos tanto pela empresa FOREVER quanto pela empresa ALPHACAR, possuem valores idênticos (24 mil reais, cada) e vencimentos sucessivos (dia 08 de cada mês, a partir de março de 2023), o que torna possível o reconhecimento de que se trata da mesma dívida, totalizando R$ 288.000,00 (duzentos e oitenta e oito mil reais).

O c. STJ já decidiu acerca da possibilidade de inclusão de parcelas vincendas em execução de título extrajudicial, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INCLUSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. [...] AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
na execução de título executivo extrajudicial, é possível a inclusão das parcelas vincendas.
[...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.064.853/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 8/5/2023.)

Outrossim
, na decisão recorrida consignou o magistrado da instância primeva extenuada fundamentação quanto à existência de grupo econômico entre as empresas apontadas, diante da intrincada teia de participação na sociedade umas das outras, por meio de familiares e intermediários sob “
a gestão conjunta por LUZILDO ADEODATO BORGES e outras pessoas a ele relacionadas, e, consequentemente, a confusão patrimonial e/ou de gerência.”

Assim, não escapa ao conhecimento deste Relator a existência de outras ações ajuizadas nos mesmos moldes, em decorrência de possível conduta comercial praticada pelas empresas executadas, a justificar a medida acautelatória e diligente do magistrado e determinar o arresto e indisponibilidade dos bens da executada, ora agravante.

Ou seja, no caso, nota-se muito mais o
“periculum in mora
” inverso, caso seja concedido o efeito suspensivo pretendido, diante dos potenciais danos causados à parte agravada na hipótese de reverter neste momento a tese referente ao reconhecimento do grupo econômico,
principalmente porque tal questão será reavaliada oportunamente acerca do (in)deferimento da desconsideração da personalidade jurídica das empresas, estando,
como dito,
no momento em fase embrionária da lide, cuja decisão agravada se baseia tão somente em indícios da prática de desvio de finalidade e confusão patrimonial.

Assim, não merecem acolhida os argumentos d
os
recorrente
s
já que os fatos narrados e os documentos mais evidenciam o direito da postulante, aqui agravada, em ver
mantida a medida
.

Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da decisão recorrida, sua manutenção se impõe.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 05.12.2023:

Acompanho o voto do Em. Relator.